Tribunal: TJES
Processo: 5005471-78.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005471-78.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCO ANTONIO DA SILVA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5005471-78.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: MARCO ANTÔNIO DA SILVA E OUTROS

AGRAVADOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARCO ANTÔNIO DA SILVA E OUTROS
contra r. decisão com cópia no evento 1706677, que, nos autos do “mandado de segurança” por eles impetrado contra suposto ato coator praticado pelo
PRESIDENTE DO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM,
indeferiu o pedido de liminar que visava determinar ao impetrado a suspensão do desconto da contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, permanecendo a regra anteriormente adotada (artigo 40 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004).

Os recorrentes sustentam (evento 1706675), em síntese, que (i) é inconstitucional o art. 25, da Lei Federal nº 13.954/2019, no qual teve a finalidade de reestruturar a carreira militar e dispor sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, de modo que deve ser aplicado a regra anterior adotada, ou seja, o art. 40, inciso II, da Lei Complementar nº 282/20074; (ii) a referida norma federal, ao estabelecer a alíquota da contribuição previdenciária, extrapola a competência de edição de normas gerais, prevista no inciso XXI, do art. 22 da CF/88; (iii) houve violação ao pacto federativo ao ser introduzido o art. 24-C ao Decreto nº 667/69, no qual retirou do Estado a possibilidade de dispor sobre o custeio dos inativos e pensionistas da PMES; (iv) por se tratar de regras de aposentadoria deve ser aplicado a norma vigente à época; e (i) possuem o direito a permanência do regime jurídico anterior, conforme descrito no art. 24-F da Lei Complementar Federal nº 13.954/2019.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código Processual Civil, requerem o recebimento do recurso, com a concessão de tutela antecipada recursal,
“a fim de
determinar ao Agravado que suspenda o desconto da contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS dos Agravantes, permanecendo a regra anterior adotada (inciso II do art. 40 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004)”
. No mérito, pretendem a reforma do pronunciamento objurgado.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (evento 1716196).

Contrarrazões apresentadas pelos agravados nos eventos 1911330 e 2046210, nas quais pugnam pela manutenção da decisão recorrida.

A d. Procuradoria de Justiça opina pela desnecessidade de intervenção no feito (evento 2048239).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 15 de fevereiro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5005471-78.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: MARCO ANTÔNIO DA SILVA E OUTROS

AGRAVADOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARCO ANTÔNIO DA SILVA E OUTROS
contra r. decisão com cópia no evento 1706677, que, nos autos do “mandado de segurança” por eles impetrado contra suposto ato coator praticado pelo
PRESIDENTE DO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM,
indeferiu o pedido de liminar que visava determinar ao impetrado a suspensão do desconto da contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, permanecendo a regra anteriormente adotada (artigo 40 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004).

Os recorrentes sustentam (evento 1706675), em síntese, que (i) é inconstitucional o art. 25, da Lei Federal nº 13.954/2019, no qual teve a finalidade de reestruturar a carreira militar e dispor sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, de modo que deve ser aplicado a regra anterior adotada, ou seja, o art. 40, inciso II, da Lei Complementar nº 282/20074; (ii) a referida norma federal, ao estabelecer a alíquota da contribuição previdenciária, extrapola a competência de edição de normas gerais, prevista no inciso XXI, do art. 22 da CF/88; (iii) houve violação ao pacto federativo ao ser introduzido o art. 24-C ao Decreto nº 667/69, no qual retirou do Estado a possibilidade de dispor sobre o custeio dos inativos e pensionistas da PMES; (iv) por se tratar de regras de aposentadoria deve ser aplicado a norma vigente à época; e (i) possuem o direito a permanência do regime jurídico anterior, conforme descrito no art. 24-F da Lei Complementar Federal nº 13.954/2019.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código Processual Civil, requerem o recebimento do recurso, com a concessão de tutela antecipada recursal,
“a fim de
determinar ao Agravado que suspenda o desconto da contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS dos Agravantes, permanecendo a regra anterior adotada (inciso II do art. 40 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004)”
. No mérito, pretendem a reforma do pronunciamento objurgado.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (evento 1716196).

Contrarrazões apresentadas pelos agravados nos eventos 1911330 e 2046210, nas quais pugnam pela manutenção da decisão recorrida.

A d. Procuradoria de Justiça opina pela desnecessidade de intervenção no feito (evento 2048239).

Pois bem. Antes, porém, de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado por
MARCO ANTÔNIO DA SILVA E OUTROS
em face de suposto ato coator praticado pelo
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM.

Do que se infere da exordial, os impetrantes sustentam que todos são policiais militares inativos da reserva remunerada. Assim, em razão disso, são contribuintes do IPAJM (contribuição previdenciária) no percentual de 11% (onze por cento), incidente sobre o valor da parcela dos proventos que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do artigo 40, da Lei Complementar nº 282/2004.

Aduzem que, em 17.12.2019, foi publicada a Lei Complementar Federal nº 13.954/2019, com a finalidade de reestruturar a carreira militar e dispor sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares e, dentre as medidas nela descritas, foi instituída uma contribuição obrigatória e mensal no percentual de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) sobre a remuneração e proventos dos servidores públicos militares.

Com isso, no dia 13.03.2020, foi publicada a Lei Complementar Estadual nº 943/2020 que criou o Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, e determinou a contribuição obrigatória e mensal no percentual de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) sobre a remuneração e proventos dos servidores públicos militares do Estado do Espírito Santo.

Alegam que, a partir da publicação dessa lei, a autoridade coatora não mais fez o desconto sob a rubrica FF/IPAJM MENSAL em seu contracheque, passando a utilizar a rubrica de Contribuição Mensal – FPS.

Argumentam que a lei é omissa quanto aos militares que já estão na inatividade, devendo a contribuição para o IPAJM ser feita com base na legislação vigente no momento da transferência do militar para a reserva remunerada (Lei Complementar Estadual nº 282/2004, Portaria 032-R/2011).

Basicamente diante de tais fatos, pugnaram, liminarmente, que a autoridade coatora suspenda o desconto da contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, permanecendo a regra anteriormente adotada (artigo 40 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004).

Ao receber a inicial o magistrado singular, indeferiu o pedido liminar.

Para tanto, sustentou S. Exª que
“
Com o advento da Lei Federal nº 13.954/2019, cuja premissa é reestruturar a carreira militar e dispor sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, foi estabelecido a contribuição obrigatória e mensal no percentual de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) sobre a totalidade da remuneração e proventos dos servidores públicos militares”
.

Afirmou, ainda, que,
“a Instrução Normativa SPREV nº 5, de 15 de janeiro de 2020, estabeleceu orientações a respeito das normas gerais de inatividade e pensões e das demais disposições relativas aos militares dos Estados, Distrito Federal e Territórios, estabelecidas pela Lei nº 13.954/2019”
e que no
“artigo 22-A, restou consignado que na aplicação destes dispositivos legais, em relação aos militares inativos e pensionistas”
.

Aduziu, por fim, o juízo primevo, que
“[...] o Poder Público está adstrito ao princípio da legalidade, segundo o qual é vedada à Administração Pública a concessão de diretos de qualquer espécie, a criação de obrigações e de impedimentos aos administrados, de forma deliberada, sem prévia lei que os defina. Ou seja, os atos administrativos dependem de lei prévia como requisito de legalidade”
.

Foi justamente em face deste pronunciamento que os impetrantes/agravantes interpuseram o presente recurso, o que passo a analisar adiantando, de logo, que ele não merece ser provido.

De saída, calha acentuar que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, e, apenas com o intuito de ilustrar tal assertiva, cito os seguintes arestos desta Egrégia Corte de Justiça. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857/69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

______________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

É cediço que a Emenda Constitucional nº 103/19, retirou do ordenamento a imunidade de contribuição previdenciária anteriormente prevista aos portadores de doença incapacitante, no art. 40, § 21, da Constituição Federal
3
.

Além disso, a mencionada Emenda modificou o artigo 22, XXI, da Carta Magna, dispondo que compete privativamente à União legislar sobre “
normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares
”.

Diante da mudança supramencionada, a União editou a Lei Federal nº 13.954/19, que estabelece as regras gerais sobre inatividade e pensões militares e criando o Sistema de Proteção Social dos Militares.

A referida Lei, previu em seu artigo 25, que o Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, passa a vigorar com as seguintes alterações:

(...)

Art. 24-E. O Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios deve ser regulado por lei específica do ente federativo, que estabelecerá seu modelo de gestão e poderá prever outros direitos, como saúde e assistência, e sua forma de custeio.

Parágrafo único.
Não se aplica ao Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios a legislação dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos
.

Em atenção ao disposto no artigo 24-E do Decreto-Lei nº 667/1969, modificado pela Lei Federal nº 13.954/19, o Estado do Espírito Santo editou a Lei Complementar Estadual nº 943/2020, criando o “
Fundo de Proteção Social dos Militares - FPS, com prazo indeterminado, instrumento de natureza contábil, com a finalidade de manter os benefícios de inatividade dos militares e das pensões militares, nos termos desta Lei Complementar e da legislação vigente
” (artigo 16).

Acerca da instituição de alíquota e a base de cálculo para a contribuição, a Lei Federal nº 13.954/19 dispõe que:

Art. 24-C.
Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados
, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou
inativos
, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares
.

§ 1º Compete ao ente federativo a cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento das pensões militares e da remuneração da inatividade, que não tem natureza contributiva.

§ 2º
Somente a partir de 1º de janeiro de 2025 os entes federativos poderão alterar, por lei ordinária, as alíquotas da contribuição de que trata este artigo, nos termos e limites definidos em lei federal
.

Diante desse quadro, somente após 1º de janeiro de 2025 o Estado do Espírito Santo poderá legislar sobre a alíquota e a base de cálculo da contribuição para o Fundo de Proteção Social dos Militares, de modo que, segundo a Lei nº 13.954/19 é de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) e incide sobre a totalidade da remuneração.

Nesse passo, havendo previsão (art. 24-C, da Lei nº 13.954/19) de que a contribuição para o Fundo de Proteção do Militares incidirá sobre a totalidade da remuneração dos inativos, entendo que não assiste razão aos recorrentes pois, aparentemente, não houve a intenção de preservar aqueles que já estavam afastados das atividades no momento da vigência da norma.

Ademais, sendo previsto que não se aplica aos militares a legislação do regime próprio de previdência social dos servidores públicos (parágrafo único do art. 24-C, da Lei nº 13.954/19), não que se falar em aplicabilidade do artigo 40, § 3º, da Lei Complementar nº 282/04, que ainda estabelece a imunidade de contribuição previdenciária aos servidores civis do Estado do Espírito Santo.

Por fim, calha acentuar que não há direito adquirido a regime jurídico e que o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário, motivo pelo qual, a princípio, não há ilegalidade na conduta praticada pelo impetrado ao realizar os descontos a título de contribuição previdenciária nos proventos de aposentadoria dos agravantes.

A propósito, colaciono o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSS. PENSÃO POR MORTE. LEI N. 9.032/95. APLICAÇÃO RETROATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. EXTENSÃO DO AUMENTO A TODOS OS BENEFICIÁRIOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. O aumento da pensão por morte, previsto na Lei n. 9.032/95, aplica-se a todos os beneficiários, inclusive aos que já percebiam o benefício anteriormente à edição desse texto normativo. 2. Inexiste aplicação retroativa de lei nova para prejudicar ato jurídico perfeito ou suposto direito adquirido por parte da Administração Pública, mas sim de incidência imediata de nova norma para regular situação jurídica que, embora tenha se aperfeiçoado no passado, irradia efeitos jurídicos para o futuro.
3. O sistema público de previdência social é baseado no princípio da solidariedade [artigo 3º, inciso I, da CB/88], contribuindo os ativos para financiar os benefícios pagos aos inativos. Se todos, inclusive inativos e pensionistas, estão sujeitos ao pagamento das contribuições, bem como aos aumentos de suas alíquotas, seria flagrante a afronta ao princípio da isonomia se o legislador distinguisse, entre os beneficiários, alguns mais e outros menos privilegiados, eis que todos contribuem, conforme as mesmas regras, para financiar o sistema. Se as alterações na legislação sobre custeio atingem a todos, indiscriminadamente, já que as contribuições previdenciárias têm natureza tributária, não há que se estabelecer discriminação entre os beneficiários, sob pena de violação ao princípio constitucional da isonomia
. Agravo regimental não provido.

(RE 422268 AgR, Relator(a): EROS GRAU, Primeira Turma, julgado em 31/05/2005, DJ 24-06-2005 PP-00039 EMENT VOL-02197-6 PP-01128)

Por fim, cito os seguintes julgados deste Sodalício acerca do tema em testilha:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA – FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES – LEI Nº 13.954/2019 – DESCONTO SOB OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO
– RECURSO DESPROVIDO.

1- Caso concreto em que servidora pública inativa impugna descontos realizados em seus proventos de aposentadoria a título de contribuição previdenciária (Fundo de Proteção Social dos Militares - FPS – Lei nº 13.954/2019) em valor muito superior ao que era descontado quando adotado o art. 40, II, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004.

2- O direito adquirido invocado pela Agravante, com base na Súmula 359 do STF e no art. 24-F da Lei nº 13.954, se relaciona apenas aos pressupostos necessários à concessão da aposentadoria, os quais devem observar a lei vigente à época da sua implementação.

3- “[...] não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento” (STF, ADI 3128).

4- Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento, 5001317-51.2020.8.08.0000, Relator:
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação: 04/09/2020)

________________

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL – ALTERAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS INATIVOS – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA SOLIDARIEDADE E DO EQUILÍBIRO ATUARIAL
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O artigo 24-F da Lei nº 13.954/19 não exime o agravante do dever de contribuir para o Fundo de Proteção Social dos Militares, uma vez que a referida lei não isentou os militares estaduais inativos e pensionistas da contribuição.

2.
Os servidores ativos e inativos não têm direito adquirido a regime jurídico, sendo que o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário. Portanto, eventual modificação nas alíquotas das contribuições previdenciárias pode alcançar os agentes inativos. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.

3.

É

justo e razoável que exista uma nova contrapartida para o equilíbrio atuarial do novo fundo, mormente quando sopesado que a reforma em questão buscou conferir tratamento diferenciado aos militares e reduziu a contribuição previdenciária dos agentes da ativa.

4.

Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão vergastada.

É como voto
.

3
Art. 40

(...)

§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005) (
Revogado pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) (Vigência) (Vide Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5005471-78.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: MARCO ANTÔNIO DA SILVA E OUTROS

AGRAVADOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL – FPS –

MODIFICAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES INATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
A Emenda Constitucional nº 103/19, retirou do ordenamento a imunidade de contribuição previdenciária anteriormente prevista aos portadores de doença incapacitante, no art. 40, § 21, da Constituição Federal, bem como modificou o artigo 22, XXI, da Carta Magna, dispondo que compete privativamente à União legislar sobre “
normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares
”.

2.
Diante da mudança supramencionada, a União editou a Lei Federal nº 13.954/19, que estabelece as regras gerais sobre inatividade e pensões militares e cria o Sistema de Proteção Social dos Militares.

3
. Somente após 1º de janeiro de 2025 o Estado do Espírito Santo poderá legislar sobre a alíquota e a base de cálculo da contribuição para o Fundo de Proteção Social dos Militares, de modo que, enquanto isso, segundo a Lei nº 13.954/19 é de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) e incide sobre a totalidade da remuneração.

4
. Considerando que não há direito adquirido a regime jurídico e que o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário, não há ilegalidade na modificação de alíquota e base de cálculo de contribuição previdenciária dos militares inativos.

5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.